Tribunal: STF
Processo: ARE 763787
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.4.2013.



    O exame de eventual afronta ao art. 5º, LIV, da Carta Política, consagrador do princípio da proteção ao devido processo legal, demandaria a análise da legislação processual aplicável à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual afronta ao texto constitucional.



    Ausente impugnação específica, no recurso extraordinário, às razões de decidir adotadas pela Corte de origem, aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    A alegada violação do art. 78, §2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo regimental.



    Agravo regimental conhecido e não provido.